Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. MORA CONFIGURADA. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. FALTA DE PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustentou ausência de comprovação da mora, nulidade da notificação extrajudicial, irregularidade na planilha de débitos e recolhimento inadequado das custas, além de alegar ter quitado parte da dívida mediante depósito judicial. Requereu a restituição do bem apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
a) Validade da constituição da mora com notificação enviada ao endereço contratual, mas não recebida por ausência do devedor;
b) Possibilidade de purgação da mora mediante depósito parcial do débito;
c) Requisitos legais para restituição do veículo ao devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1132) reconhece que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato para configurar a mora, ainda que o devedor não a tenha recebido pessoalmente por ausência no momento da entrega.
2. O depósito parcial do débito, referente apenas à duas cotas vencidas, não satisfaz a exigência legal de pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A ausência de purgação integral da mora no prazo de cinco dias da execução da liminar acarreta a consolidação da propriedade plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário, independentemente de eventuais questionamentos sobre planilha ou custas.
4. Inexistem fundamentos jurídicos que amparem a restituição do veículo ao agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.
Tese de julgamento:
“Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a mora configura-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que não recebida pelo devedor. O depósito parcial da dívida não afasta a mora, sendo necessária a quitação integral das parcelas vencidas e vincendas para restituição do bem, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.”
PALAVRAS-CHAVE: agravo de instrumento; alienação fiduciária; busca e apreensão; notificação extrajudicial; mora do devedor; depósito parcial; purga da mora; Decreto-Lei no 911/69; consolidação da propriedade; tutela provisória